Tribunal: TJPA
Processo: 0802768-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802768-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMIVALDO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. MORTE DE UMA CRIANÇA DE 1 ANO E MEIO POR DÍVIDA DE VALOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 14-15 ID nº 2897360), de onde se extrai que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para adotar a medida extrema o

modus operandi
empregado na empreitada criminosa, em que houve homicídio de uma criança de 1 ano e meio de idade por dívida de valor, de tal sorte a revelar a
periculosidade concreta
do paciente e sua inaptidão para responder ao processo em liberdade, devendo ser resguardada a ordem pública.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ E ART. 318, II, DO CPP. INSUBISTÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE HANESÍANE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO, POR MOTIVO DE GRAVE DOENÇA ALIADA À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

-
"O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra"
(HC 550.999/SP, STJ), o que não fora demonstrado no caso em apreço, em que esse pleito sequer fora deduzido ao juízo singular.

- De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.
In casu,
não houve
desrespeito à Recomendação em testilha,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no aqui tratado. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ou outra cautelar diversa, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.Nessa perspectiva, registro que
inexiste informação
de que a unidade prisional na qual está recolhido o paciente registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGUARDA-SE RESPOSTA ESCRITA DO PACIENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS POR RECOMENDAÇÃO DO C. CNJ. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- O paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 05/08/2019, acusado da prática do crime de homicídio ocorrido em 04/08/2019. A denúncia fora oferecida em 04/09/2019. O paciente fora citado em 11/11/2019,
“mas não exarou sua nota de ciência na margem, ao argumento de ser analfabeto. Ademais, declinou acreditar que seu advogado se chama ELISVALDO, contudo, não informou telefone nem número da OAB.”.
Diante disso, o juízo
a quo
renovou diligências e, em 11/03/2020, o paciente passou a ser patrocinado pela Defensoria Pública, estando aguardando a apresentação de resposta escrita.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que se depende de ato privativo da defesa.

- Nessa linha argumentativa, insta registrar
que é fato notório que se aguarda o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para retomada do expediente normal no Poder Judiciário, que funciona em regime diferenciado em decorrência da própria recomendação do c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, por esse motivo a mais, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EMIVALDO COSTA
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (processo nº 0006923-91.2019.8.14.0040).

A impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 05/08/2019, acusado da prática do crime de homicídio ocorrido em 04/08/2019. A denúncia fora oferecida em 04/09/2019. O paciente fora citado em 11/11/2019, estando o processo na fase de apresentação de resposta escrita.

Revela que o paciente está em tratamento de hanseníase, doença contagiosa grave, sendo preocupante o cenário com a disseminação da pandemia de coronavírus, destacando que o Ministério da Saúde indica isolamento social em domicílio para tratamento nesses casos em sintonia com a Recomendação nº 62/2020-CNJ, a qual recomenda
“aos tribunais e magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”
, como a prisão domiciliar para quem está em regime aberto e semiaberto de cumprimento de pena.

Assim, afirma ser
cabível a substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar
, na forma do art. 318, II, do CPP.

Suscita
constrangimento ilegal diante do excesso de prazo à formação da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada

a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por prisão domiciliar
, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-22.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado (fl. 23 ID nº 2897475).

I
ndeferi a liminar
(fls. 26-27 ID nº 2901973).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 35-37 ID nº 2929583)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 41-48 ID nº 3024156).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em suas informações
(fls. 35-37 ID nº 2929583)
, a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas relatou a situação processual do paciente:

“1. A denúncia atribui ao paciente a suposta prática do crime do art. 121, §2º, II, do CPB, tendo sido ofertada em 04 de setembro de 2019. Segundo narra a inicial acusatória, no dia 04 de agosto de 2019, por volta de 20h00min, na localidade conhecida como assentamento PA- RAYLANDER situada na Comunidade Cajazeira, zona rural deste município, o paciente Nivaldo Costa ou Emivaldo Costa, agindo com animus necandi, por motivo fútil, teria matado a vítima Alisson Andrade Silva.

Depreende-se dos autos que, na data mencionada, o denunciado encontrava-se na Vila Cajazeira, ingerindo bebida alcoólica juntamente com o genitor da vítima – Sr. Antonilson Moreira Silva – ocasião em que teria se iniciado uma discussão entre ambos. Consta, ainda, que após o atrito, o Sr. Antonilson fora para sua residência.

Logo em seguida, o paciente teria chegado no local dos fatos portando uma arma branca tipo faca, proferindo palavras de baixo calão em desfavor de Antonilson, afirmando que iria matar o mesmo e sua esposa – a Sra. Lenir Andrade Lima – tendo, inclusive, tentado desferir um golpe de faca em face dela, quando esta saíra de sua residência.

Ato contínuo, Nivaldo teria adentrado em um quarto da residência do casal Antonilson e Lenir, ocasião em que teria apanhado a vítima Alisson Andrade Silva, o qual tinha apenas 01 (um) ano de idade.

Consta ainda dos autos que, o vizinho da vítima, conhecido como Arimateia, teria tentado intervir na confusão, efetuando um disparo de arma de fogo em face do paciente Nivaldo Costa ou Emivaldo Costa, atingindo-o na região do ombro.

Na sequência, o denunciado teria desferido 03 (três) golpes de faca contra o ofendido Alisson Andrade Silva, atingindo as regiões do pescoço, das costelas e das costas, ocasionando sua morte.

Diante disso, o genitor da vítima entrou em luta corporal com o denunciado, tendo ambos se lesionado reciprocamente com golpes de faca.

Por fim, perante a autoridade policial, o paciente alegou não se recordar dos fatos.

O paciente não é portador de antecedentes criminais.

O procedimento está no aguardo de remessa à Defensoria Pública do Estado do Pará, com o fim de apresentar resposta escrita à acusação.”

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 14-15 ID nº 2897360), de onde se extrai que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para adotar a medida extrema o

modus operandi
empregado na empreitada criminosa, em que houve homicídio de uma criança de 1 ano e meio de idade por dívida de valor, de tal sorte a revelar a
periculosidade concreta
do paciente e sua inaptidão para responder ao processo em liberdade, devendo ser resguardada a ordem pública,
in verbis
:

“(...) Em que pese o pleito da defesa, do contexto narrado extrai-se que o investigado no possui os requisitos mínimos às cautelares distintas da segregaço processual, como a disciplina e respeitabilidade às normas. De fato, inobstante a argumentaço tecida pela DPPA, o modus operandi apreendido do caso concreto foi hábil a revelar a periculosidade do agente. Prima facie, tirar a vida de uma criança de 1 ano e meio por conta de uma dívida de valor, no só demonstra a elevada periculosidade do agente, como sua inaptido de responder ao processo em liberdade. De seu padro comportamental foi revelado que, se solto for, poderá atentar a ordem pública. No caso, conceito aberto, ordem pública, no deixa de coincidir com a vulneraço do tecido social por atos de agressividade elevada.

Sob esse ângulo, a decretaço da priso preventiva se afigura necessária para garantir a ordem pública.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Por outro lado, não se tem como acolher o
pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, com base na Recomendação 622/CNJ e art. 318, II, do CPP.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Com efeito,
"O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra"
(HC 550.999/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020), o que não fora demonstrado no caso em apreço, em que esse pleito sequer fora deduzido ao juízo singular.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

In casu,
não houve
desrespeito à Recomendação em testilha,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no aqui tratado.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar ou outra cautelar diversa, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

Nessa perspectiva, registro que
inexiste informação
de que a unidade prisional na qual está recolhido o paciente registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Por fim, não há

excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, constantes da impetração e extraídas do sistema de acompanhamento processual Libra,
o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 05/08/2019, acusado da prática do crime de homicídio ocorrido em 04/08/2019. A denúncia fora oferecida em 04/09/2019. O paciente fora citado em 11/11/2019,
“mas não exarou sua nota de ciência na margem, ao argumento de ser analfabeto. Ademais, declinou acreditar que seu advogado se chama ELISVALDO, contudo, não informou telefone nem número da OAB.”.
Diante disso, o juízo
a quo
determinou:

“Compulsando os autos verifico que o réu foi citado e afirmou possuir advogado, afirmando acreditar que o nome do causídico seria ELISVALDO. Porém, até o presente momento no houve qualquer manifestaço, juntada de procuraço ou apresentaço de resposta escrita pelo apontado, de modo que, tendo em vista o andamento da instruço processual, determino:

1.

INTIME-SE o acusado
para informar o nome e o número da OAB de seu defensor, constituir novo advogado ou indicar necessidade de assistência pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

2.

A depender da resposta
do item 1,
INTIME-SE a defesa
do acusado, via DJE, para apresentar Resposta escrita, no prazo legal, OU
ENCAMINHEM-SE os autos à DPE
para apresentaço de defesa.

3.

Após, conclusos.

4.

Intimem-se. Cumpra-se.

Parauapebas – PA, 19 de dezembro de 2019.”

Expedido mandado de intimação em 30/01/2020, fora devidamente cumprido em 11/03/2020, ocasião em que fora certificado pelo oficial de justiça que o paciente
“exarou seu ciente no anverso do documento e aceitou a cópia do mandado. Na oportunidade, o acusado declarou que não tem condições de constituir advogado, necessitando de assistência da Defensoria Pública. Sendo o tinha a relatar, recolho o expediente para os fins decorrentes.”.

Assim, o processo encontra-se na fase de apresentação de resposta escrita pela Defensoria Pública.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que se depende de ato privativo da defesa.

Nessa linha argumentativa, insta registrar
que é fato notório que se aguarda o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para retomada do expediente normal no Poder Judiciário, que funciona em regime diferenciado em decorrência da própria recomendação do c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, por esse motivo a mais, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. O processo tem seguido regular tramitação, não se observando irregularidades para a realização dos atos processuais. Eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas às peculiaridades do caso, considerando a pluralidade de réus (4), com advogados distintos, além da renúncia de defensores que acarretou atraso na apresentação do rol de testemunhas. Dessa maneira, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

5. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade dos pacientes e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa - o paciente, após uma discussão, teria ceifado a vida da vítima com um disparo de arma de fogo na cabeça e empreendido fuga logo após os fatos. Tais circunstâncias dão sinais de destreza e de audácia por parte do paciente que, segundo o aresto vergastado, cumpre pena por outro delito, de maneira a demonstrar sólido risco ao meio social e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 549.072/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO NÃO JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Por ser o habeas corpus remédio jurídico-constitucional de rito especial e sumário, deve a prova ser sempre pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a apreciação do pedido. 2 - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. Não configura coação ilegal a extrapolação do prazo previsto para a formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, com pluralidade de acusados, com causídicos distintos, bem como na necessidade de suspensão extraordinária da realização de audiências em meio a pandemia do COVID-19. Mormente quando não se verifica desídia da Máquina Judiciária na condução do processo. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01434257620208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. Teve o paciente, em razão do cometimento de falta grave, regredido o regime de pena a que estava submetido, estando a aguardar a conclusão do procedimento administrativo disciplinar respectivo, não finalizado porque cancelada a audiência designada (que foi remarcada) ante a suspensão dos prazos e atos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19.Ora, defesa a utilização do habeas corpus para impugnar a decisão que alterou o regime de cumprimento de pena estabelecido em razão do cometimento de falta grave reconhecida, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, existe recurso próprio para a impugnação (agravo em execução), com o que inviável o conhecimento do writ como sucedâneo recursal.Mais, a suspensão de prazos e atos processuais por este Tribunal de Justiça, em virtude da pandemia da COVID-19, não caracteriza eventual excesso de prazo, porquanto está-se diante de situação excecional que justifica da dilação de prazos e atos processuais.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

TJ-RS - HC: 70084134402 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 13/04/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020